Tribunal: TJSP
Processo: 2041446-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Realização de cirurgia – Decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de que necessita a parte autora – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Realização de cirurgia – Decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgia de que necessita a parte autora – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Estado – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável - Agravo provido.